Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-91.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003664-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDIMAR CIPRIANO COSTA - CPF: 700.703.261-34 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho em parte o voto do eminente relator, ressalvando apenas que o valor dos danos morais deve ser majorado ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO –CERCA DE 12 HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Majoração do valor da indenização para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

““Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a reclamada a pagar o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”

O recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e em razão do atraso do voo condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho Sinop/Maceió, com conexão em Guarulhos, partida no dia 04.02.2023, às 04h20min e chegada às 12h15min.

Conforme declaração emitida pela própria reclamada (id 194050931), o horário de partida foi alterado para as 16h00min.

Portanto, incontroverso que houve atraso de cerca de 12 horas para partida.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024